Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-92.2023.8.11.0055
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014119-92.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[CRYSSIO DE LIRA SILVA - CPF: 472.573.648-18 (APELANTE), GILBERTO DOS SANTOS MACHADO - CPF: 030.810.661-07 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CELIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 593.869.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LAIRA PIRES DO PRADO PEREIRA - CPF: 704.134.711-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESLANIA ALMEIDA FREITAS - CPF: 140.317.924-76 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE FERNANDES MOREIRA - CPF: 704.283.731-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LAISLA CAROLINE DESIDERIO SANTOS - CPF: 052.073.221-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), LAUDICEIA DOS SANTOS FORTUNATO - CPF: 013.992.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FIRMINO - CPF: 043.884.791-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLAYNE REZENDE DA COSTA - CPF: 034.355.841-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER LUAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.589.981-43 (VÍTIMA), LIGYA FERNANDA RODRIGUES BARROS - CPF: 049.880.911-04 (VÍTIMA), SERGIO LURRICK RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.590.481-81 (VÍTIMA), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Homicídio qualificado consumado. Homicídios qualificados tentados. Pleito de nulidade do júri. Alegação de julgamento contrário às provas dos autos. Improcedência. Condenação amparada em provas judiciais. Liame subjetivo entre apelante e corréu demonstrado por provas judiciais. Legitimidade da decisão dos jurados. Enunciado n. 13 da TCCR-TJMT. Pedido de readequação da pena. Fração de diminuição da tentativa aplicada em grau mínimo. Crime cruento. Vítima atingida na região do crânio. Letalidade evidente.
Quantum
de diminuição mantido. apelos desprovidos.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em obediência à soberania dos veredictos, condenou os réus pelos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal [uma vez], e artigo 121, §2º, inciso III, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [por duas vezes], respectivamente, às penas de 24 anos de reclusão e 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O primeiro apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não há comprovação de que ele tenha estimulado o corréu a atirar contra as vítimas.

3. Ambos os apelantes postulam, ademais, a redução da pena imposta pela tentativa de homicídio contra a terceira vítima, sustentando que a inexistência de risco à vida impõe a aplicação da redutora em seu patamar máximo.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados, na parte em que condenou o primeiro apelante, é manifestamente contrária às provas dos autos, a ponto de ensejar a nulidade do julgamento; e (ii)
examinar se a fração de diminuição aplicada à minorante da tentativa quanto à terceira vítima comporta readequação.

III.
Razões de decidir

5. A decisão condenatória harmoniza-se com os elementos de prova produzidos, notadamente as imagens de videomonitoramento, os depoimentos das vítimas sobreviventes e das testemunhas presenciais, além das declarações dos investigadores de polícia. Inexiste, portanto, manifesta contrariedade à prova dos autos que justifique a cassação do julgamento popular, impondo-se a manutenção do pronunciamento do Tribunal do Júri.

6. No tocante à fração de diminuição da tentativa, observa-se que a terceira vítima foi atingida na região auricular esquerda, a evidenciar a proximidade entre o
iter criminis
e a consumação delitiva, justificando a aplicação da redutora em seu patamar mínimo.

7. A gravidade da lesão e o risco concreto de morte afastam a incidência da fração máxima postulada pela defesa, mantendo-se a dosimetria estabelecida na sentença condenatória.

IV.
Dispositivo e teses

8. Apelos desprovidos.

Teses de julgamento: “
1.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. 2. Quanto à minorante da tentativa, a
gravidade da lesão e o risco concreto de morte afastam a sua incidência na fração máxima de diminuição da pena
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 14, inc. II e art. 121, § 2º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT -
Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;
TJMT - Apelação: 0002836-77.2017.8.11.0030, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Gilberto dos Santos Machado e Cryssio de Lira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que os condenou pelos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal [uma vez]; e artigo 121, §2º, inciso III, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal [por duas vezes], respectivamente, às penas de 24 anos de reclusão e 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado
[Id. n. 296521391].

A Defesa de Cryssio de Lira Silva sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não há comprovação de que o apelante tenha estimulado o corréu Gilberto a atirar contra as vítimas.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada em relação à vítima Lygia, com aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo [2/3], argumentando que o laudo pericial não atestou perigo de vida ou incapacidade para atividades habituais, e que a vítima não necessitou de intervenção cirúrgica para se recuperar
[Id. n.

296521416].

A Defesa de Gilberto dos Santos Machado, de igual modo, almeja a redução de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal em relação à vítima Lygia no patamar máximo de dois terços [Id. n. 296521418].

A Primeira Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra manifestou-se pelo desprovimento dos recursos [Id. n. 296521421].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo não acolhimento das pretensões defensivas:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E III, C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA CLEBER LUAN), E ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS. I E III C/C ART. 14, INC. II E ART. 29 E ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES (VÍTIMAS LIGYA E SERGIO). 1. RECURSO DE CRYSSIO DE LIRA SILVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 2. RECURSO DE GILBERTO DOS SANTOS MACHADO. PEDIDOS EM COMUM: PLEITEIAM A REFORMA DA SENTENÇA, REDIMENSIONANDO A DIMINUIÇÃO DE PENA PARA 2/3 PELA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. O CAMINHO DO CRIME PERCORRIDO PELO RÉU (ITER CRIMINIS) SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO, O QUE DEMONSTRA, DE FORMA INEQUÍVOCA, TODA SUA OUSADIA E INTENÇÃO DA AÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS” [Id. n. 301105889].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço das apelações.

Ressai da inicial que, n
a madrugada de 25 de agosto de 2023, por volta das 2h50min, nas proximidades do estabelecimento comercial “Lanchonete Tropicália”, localizado no Parque Tangará, na cidade de Tangará da Serra, os apelantes Gilberto dos Santos Machado [“Trem Bala”] e Cryssio de Lira Silva [“Canastra”], em unidade de desígnios, utilizando-se de uma arma de fogo, mataram Cléber Luan Rodrigues da Silva, bem como tentaram matar Ligya Fernanda Rodrigues Barros e Sergio Lurrick Rodrigues da Silva. Eis o teor da denúncia:

“
Segundo apurado, na noite do fato, os irmãos, ora vítimas, Cléber Luan [que morreu], Sergio e Ligya [sobrevivente] estavam no ‘Bar do Cowboy’ com alguns amigos, momento em que um deles [Kaique Fernandes Moreira, p. 59] se envolveu em uma discussão com o denunciado Cryssio, por motivo de somenos importância, consistente no tempo em que a esposa do indiciado estava no banheiro e não o desocupava.

Diante desse desentendimento, as vítimas e seus amigos intervieram, tendo deixado o local após cessada a discussão, tomando o rumo da ‘Lanchonete Tropicália’, localizada no Parque Tangará.

Entretanto, o denunciado Cryssio, imbuído com
animus necandi
, procurou o indiciado Gilberto para ceifar a vida das vítimas, uma vez que Gilberto possuía uma arma de fogo.

Ato contínuo, os denunciados Cryssio e Gilberto se dirigiram para a mencionada lanchonete. Logo que chegaram no local, os denunciados avistaram as vítimas Cléber Luan, Sergio, Ligya e seus amigos, oportunidade em que se iniciou uma nova discussão provocada por Cryssio, tudo em meio a muitas pessoas que ali estavam.

Na sequência, o indiciado Gilberto, dando sequência à ação homicida arquitetada pelo denunciado Cryssio, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos direcionados aos ofendidos, sendo que, pelo menos três atingiram a vítima Cleber Luan na cabeça, tórax e nádegas, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia [p. 82 ss.], que foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se que vários disparos foram efetuados em direção ao ofendido Sergio, mas nenhum o acertou, enquanto um dos tiros foi realizado a queima-roupa contra a cabeça da vítima Ligya, atingindo-a na região da orelha, causando-lhes as graves lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito [p. 132], somente não matando essas duas vítimas em razão do erro de pontaria de Gilberto, caracterizando-se tentativas de homicídio.

Em seguida, os denunciados empreenderam fuga do local.

A ação homicida dos indiciados foi registrada nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento [relatório p. 101 e vídeos ids. 131017808 ss.].

A investigação revelou que as tentativas de homicídio em apreço foram praticadas por motivo fútil, de somenos importância, consistente em uma discussão em razão do tempo em que a esposa do indiciado Cryssio estava no banheiro e não o desocupava, sendo interpelada por um dos amigos das vítimas”
[Id. n.

206879187
].

O pleito de nulidade do julgamento, por alegada insuficiência de provas da participação do apelante Cryssio de Lira Silva nos delitos, não comporta acolhimento.

Consigna-se, inicialmente, que a anulação de julgamento pelo Tribunal do Júri constitui medida excepcional, que somente deve ser adotada nas hipóteses em que restar inequivocamente demonstrada flagrante dissonância entre o veredicto proferido pelos jurados e o acervo probatório constante dos autos.

No caso em análise, diferentemente do que sustenta a Defesa, o conjunto probatório não autoriza concluir pela manifesta contrariedade do veredicto em relação às provas produzidas.

Com efeito, a vítima
Sergio Lurrick Rodrigues, irmão dos ofendidos Cleber Luan e Lygia Fernanda, na fase extrajudicial, relatou que, no dia 24 de agosto de 2023, encontrava-se no Bar do Cowboy quando presenciou discussão inicial entre seu amigo Caique e o apelante Cryssio de Lira Silva.

Esclareceu que a contenda teve início em razão de Caique ter batido na porta do banheiro feminino onde se encontrava a esposa do apelante. Narrou que, embora tenha havido tentativa de resolução do conflito, a tensão permaneceu latente.

Asseverou que, posteriormente, o grupo se deslocou para o estabelecimento denominado “Bar Tropicália”, ocasião em que encontrou novamente o apelante Cryssio próximo ao banheiro e lhe perguntou o motivo da discussão anterior, ocasião em que este reagiu de forma agressiva, gritando e indagando quem era Sérgio e por que estava lhe questionando. Nesse momento, os funcionários do bar determinaram a saída de todos os envolvidos.

Pontou que, ao sair do estabelecimento e abaixar-se para pegar o capacete, visualizou o corréu Gilberto dos Santos Machado com arma de fogo em punho, apontando em sua direção. Naquele instante, seus irmãos Cleber Luan e Lygia posicionaram-se entre ele e o atirador, circunstância que resultou nos disparos que vitimaram fatalmente Cleber e feriram gravemente Lygia:

“Que é irmão de Cleber Luan; que ontem, 24/08, estava no Bar do Cowboy quando houve discussão de Caique, o qual é homossexual, com o suspeito 01 [homem, negro, 1,70-1,75m, 70-75kg, cabelo baixo, usava camiseta de cor vermelha, shorts jeans rasgado e chinelo Havaiana] em razão de Caique ter batido na porta do banheiro feminino que estava a esposa do suspeito 01; que quando Caique sentou na mesa, o suspeito 01 se aproximou, deu um tapa na mesa e falou alguma coisa no ouvido de Caique; que Caique e o suspeito 01 tiveram uma conversa na lateral do Bar do Cowboy tentando resolver a situação; que logo em seguida, Luan, Ana, Lygia, Maria, Caique e o depoente se deslocaram para a Praça do Jardim Califórnia; que ingeriram uma torre de cerveja e, quando se deslocou para dentro do Bar Tropicalle para pedir mais uma torre, encontrou o suspeito 01 próximo ao banheiro e perguntou o porquê tinha discutido com Caique, ocasião em que ele explicou que Caique tinha batido na porta do banheiro que a mulher dele estava; que tentou explicar que Caique era homossexual, mas o suspeito 01 já ficou alterado e gritava, perguntando: ‘quem que eu era, da onde que eu era, por que tava pagando de doido’; que neste momento o pessoal do bar colocou todos para fora; que quando o depoente saiu e foi se abaixar para pegar o capacete para ir embora, olhou para trás e visualizou o suspeito 02 [homem, cor parda, 1,70-1,75m, 70-75kg, entrada de calvo na cabeça, luzes no cabelo, usava camiseta vermelha] com a arma de fogo em punho apontando em direção ao depoente; que neste momento Luan e Lygia estavam entre o depoente e o suspeito 02; que no primeiro disparo da arma de fogo, o depoente correu, mas o suspeito 02 continuou disparando; que não sabe precisar quantos disparos de arma de fogo foram efetuados; que no momento não tinha conhecimento se os disparos haviam alvejado alguma pessoa; que o depoente fugiu e não retornou para a Praça do Jardim Califórnia, pois ficou com medo de perder a vida; que correu cerca de duas quadras e ficou escondido em uma casa, quando resolveu ligar para sua irmã Lygia e ficou sabendo da morte do irmão; que em nenhum momento discutiu com o suspeito 02; que apresentada imagem do arquivo fotográfico, o depoente reconheceu o suspeito 01 como sendo a pessoa de Cryssio de Lira Silva e o suspeito 02 como sendo Gilberto dos Santos Machado; que os dois envolvidos estavam juntos no Bar do Cowboy e também no Bar Tropicalle; que não sabe dizer se Cryssio deu alguma ordem para Gilberto executar o depoente; que acredita que a arma de fogo utilizada era uma pistola cor preta” [Id. n. 206878665].

De igual modo, a vítima Lygia Fernanda Rodrigues Barros, na fase policial, afirmou que
após seu irmão Sérgio ter discutido com Cryssio de Lira, o corréu Gilberto dos Santos efetuou disparos de arma de fogo em desfavor dela e de seus irmãos Cleber e Sérgio, sendo que o primeiro veio a óbito no local
:

“
Que é irmã de Cleber Luan e Sérgio; que na quinta-feira, 24/08, Sérgio, Luan e a declarante foram para o Bar do Cowboy porque havia um show; que no local havia algumas pessoas que Sérgio conhecia; que ficaram no bar por cerca de uma hora e, após, se deslocaram ao bar da pracinha do Jardim Califórnia; que estavam ingerindo bebida alcoólica, sentados em uma mesa localizada na parte de fora da distribuidora, quando acabou a torre de cerveja e Sérgio disse que iria buscar mais uma; que alguns instantes após, uma pessoa [não sabe declinar o nome] disse que estava tendo uma discussão dentro da distribuidora; que levantou para verificar se era Sérgio e o encontrou na porta da distribuidora; que então um homem de camiseta vermelha se aproximou, tirou a arma de fogo por trás das costas, apontando para Sérgio e disse: ‘é você’; que a declarante empurrou Sérgio da mira do suspeito, sendo que o irmão caiu ao solo, levantou e saiu correndo; que ato contínuo, a declarante empurrou o suspeito para que ele não atingisse Sérgio, quando ouviu um disparo de arma de fogo; que fez um barulho muito próximo ao ouvido da declarante, ocasião em que colocou a mão na orelha esquerda e percebeu que foi atingida pelo suspeito; que na sequência, Luan foi para cima do suspeito, derrubando-o ao solo e disse: ‘meu irmão não’; que a declarante ficou transtornada, correndo de um lado para o outro e não se lembra mais do que aconteceu; que a camiseta vermelha era da cor parda e estava em posse de uma arma de fogo tipo pistola da cor preta; que foi atendida na UPA; que seu irmão Sérgio não foi atingido por nenhum disparo de arma de fogo; que somente encontrou com Sérgio no dia posterior, no velório de Luan; que está muito abatida e tomando remédio controlado devido à tentativa de homicídio que sofreu; que somente depois dos fatos tomou conhecimento que a confusão havia iniciado no Bar do Cowboy, no entanto, enquanto estava lá, não testemunhou nenhuma discussão; que diz que não é possível reconhecer o suspeito que ceifou a vida de seu irmão, pois no momento em que viu a arma de fogo ficou transtornada e não prestou atenção na face do indivíduo; que não chegou a presenciar Sérgio discutindo com algum dos suspeitos; que o outro suspeito de camiseta vermelha, mas da cor negra, estava muito alterado, falando com algumas pessoas dentro da distribuidora; que não se lembra muito das características dos suspeitos; que apresentada a foto de Cryssio de Lira Silva, a declarante informou que era ele quem estava alterado” [Id. n. 206878679].

A testemunha presencial Ana Laira Pires do Prado Pereira, tanto na fase do
judicium accusationis
quanto em plenário,

afirmou que Cryssio de Lira Silva foi quem deu início as discussões que culminaram nos delitos praticados contra Cleber, Lygia e Sérgio:

“Promotor: A senhora presenciou esses crimes? Presenciou o que antecedeu a esse crime?

Testemunha: Eu presenciei no momento que o Cleber entrou para ir no banheiro, aí o...

Promotor: Isso no Bar Tropicália ou no Bar do Cowboy?

Testemunha: Tropicália, no barzinho da Tropicália ali mesmo.

Promotor: No do Cowboy a senhora estava lá? Parece que a confusão começou ali.

Testemunha: É, isso.

Promotor: A senhora estava no Tropicália?

Testemunha: Sim.

Promotor: Não, no Cowboy?

Testemunha: Sim, nos dois eu estava.

Promotor: O que aconteceu inicialmente no Cowboy?

Testemunha: No Cowboy, a discussão não ficou entre ele.

Promotor: Eles quem?

Testemunha: Entre os três caras, os dois caras e o Cleber, não aconteceu nada ali.

Promotor: Dois caras, quem? A gente precisa saber os nomes.

Testemunha: Eu conheço o que atirou como Trem Bala.

Promotor: Trem Bala...

Testemunha: Isso.

Promotor: Pode falar os apelidos, não tem importância.

Testemunha: Não, o outro eu não sei.

Promotor: O outro é o Canastra.

Testemunha: Eu vi que eles estavam discutindo com o gay lá, no Bar do Cowboy.

Promotor: O que atirou estava discutindo com o gay?

Testemunha: Isso.

Promotor: Por quê?

Testemunha: Não sei, não estava na rodinha da gente.

Promotor: O Cleber Luan estava discutindo também?

Testemunha: Não, ali no Cowboy começou foi porque o amigo do irmão do Cleber, na verdade a menina que ficava com o irmão do Cleber, começou a discutir com o cara lá, o cara do Trem Bala, que eu lembrei que estava de camiseta vermelha, então não sei quem é, camiseta vermelha. Eles discutiram entre o grupinho deles ali, tipo assim eu, o Cleber e o irmão dele não tinha nada a ver até então.

Promotor: O Cleber não tinha nada a ver com essa discussão inicial no Bar do Cowboy?

Testemunha: Nada a ver, nada a ver.

Promotor: Eles discutiam com esse homossexual, por que eles discutiam com esse homossexual?

Testemunha: Até pelo que eu sei foi que esse homossexual estava querendo ir no banheiro, aí bateu no banheiro das mulheres, aí acho que o Trem Bala chegou, acho não, o Trem Bala chegou nele e falou assim: ‘Você tem que tomar cuidado onde você bate’.

Promotor: Falou para o homossexual?

Testemunha: Isso.

Promotor: E eles ficaram ali e o grupo de vocês era quem? Quem era o seu grupo?

Testemunha: Era eu, o Cleber, o Sérgio, a Lígia e acho que mais dois amigos dela, não conversei muito com eles.

Promotor: Vocês não entraram nessa discussão inicial?

Testemunha: Não, não. O que eu lembro...

Promotor: Por que vocês decidiram sair do Bar do Cowboy e ir para o Tropicália?

Testemunha: É que a irmã do Luan falou para a gente sair de lá porque já estava acabando. Ela foi falando assim: ‘Vamos lá para a praia do Califórnia’, que é lá na Tropicália. O Cleber até que não queria ir, mas eles insistiram para o Cleber ir e acabou indo.

Promotor: E o que aconteceu lá no Tropicália?

Testemunha: O que aconteceu é que eu vi muito rápido ali que o irmão do Cleber estava discutindo com o cara.

Promotor: Irmão do Cleber, quem é o irmão do Cleber?

Testemunha: O Sérgio.

Promotor: Estava discutindo com quem?

Testemunha: Com o Trem Bala.

Promotor: Com Trem Bala, e aí?

Testemunha: Mas o Sérgio fala que não estava discutindo, que ele estava tentando amenizar as coisas, porque até então esse homossexual também apareceu na Pracinha do Califórnia, entendeu?

Promotor: Ata. O pivô da discussão, que era o homossexual, apareceu na Pracinha do Califórnia, e o Sérgio estava tentando amenizar a desavença do homossexual com o Trem Bala.

Testemunha: Isso.

Promotor: Entendi. E aí?

Testemunha: O Cleber foi atrás, foi no banheiro, até então que ele me disse que ia no banheiro. Aí eu fui atrás também. Na hora que eu fui no banheiro, eu vi o outro cara, sem ser o Trem Bala, com uma arma na mão. Aí foi na hora que eu peguei o Cleber e falei: ‘Cleber, não vai que ele está armado’. O Cleber soltou da minha mão e falou bem assim: ‘Não, é meu irmão, eu vou tentar amenizar’. Quando eu saí lá de dentro da Tropicália, eu já vi o Cleber de frente com o cara, com o atirador.

Promotor: O Cleber já estava de frente a frente com o atirador. A senhora sabe o nome dele?

Testemunha: Eu sei que o vulgo dele é Trem Bala.

Promotor: E nesse momento que eles estavam frente a frente, ele efetuou quantos disparos?

Testemunha: Eu escutei o primeiro tiro. Na hora que deu o primeiro tiro, eu corri. Se eu não me engano, acho que fez uns seis tiros. Aí, quando parou o tiro, eu voltei para buscar o Cleber e as minhas coisas. Quando eu chego, o menino no chão.

Promotor: E a Lígya? Você viu o disparo da Lígya?

Testemunha: Não. Na hora que eu cheguei, quando voltei para buscar as minhas coisas e saber para onde o Cleber foi, já estava aquele movimento todo de que tinham acertado a irmã dele e tinham acertado acho que no ouvido né, só que pegou de raspão.

Promotor: Você viu o seu amigo Cleber já no chão?

Testemunha: Isso.

Promotor: Morreu ali ou foi atendido ainda?

Testemunha: Morreu ali.

Promotor: Você sabe quantos disparos ele sofreu?

Testemunha: Acho que seis ou cinco, que o pai dele falou.

(...)

Advogado: Só para esclarecer, ali na parte que você falou da questão na hora do tiro, você viu ou você só ouviu o tiro?

Testemunha: Eu ouvi o cara apontando a arma para o Sérgio, mas depois eu corri, tipo, apontou, atirou, eu corri.

Advogado: Então, você não chegou a ver ele disparando a arma?

Testemunha: A única coisa que eu vi foi que o Cleber ficou na frente dele e ele com a arma na mão, entendeu? Eu acredito que ele devia estar procurando o Sérgio. Aí na hora que ele viu, ele atirou.

Advogado: Do lado, próximo ao Luan, quem estava próximo ao Luan?

Testemunha: A Lígia e o Sérgio.

(...)

Advogado: Teve algum bate-boca, alguma briga, alguma coisa?

Testemunha: Entre o Trem Bala com o Luan, não vi bate-boca, mas o Sérgio, o Trem Bala e o outro cara que estava lá com o Trem Bala, teve sim.

Advogado: Você sabe me dizer se o Sérgio ou o Luan estavam armados?

Testemunha: Não, nenhum dos dois [...]” [transcrição Id. n. 206879235 – p. 9].

Em Juízo, o investigador Marlon Francisco de Almeida França confirmou que o apelante Cryssio foi quem solicitou a intervenção de Gilberto na contenda, ciente de que este possuía arma de fogo e exercia liderança no crime organizado da região
:

“Testemunha: Sim, senhor, participei das investigações desse caso, em que vitimou o Cléber Luan e tentou também contra a vítima Ligya, irmã do Cléber e do Sérgio Lurrick. Inicialmente, assim que recebemos o chamado, a Polícia Civil se fez presente ali no entorno da Lanchonete Tropicália, no Jardim Califórnia, em Tangará da Serra. Na manhã seguinte, a gente, em posse das informações de quem eram os autores, começou a realizar diligências no intuito de encontrar o Sérgio, encontrar o Cryssio, vulgo ‘Canastra’, e o Gilberto, vulgo ‘Trem Bala’. Nós chegamos na identificação deles porque as primeiras testemunhas a serem entrevistadas em relação à autoria do crime foram precisas em informar o nome desses indivíduos. Em seguida, a gente realizou algumas checagens nos sistemas policiais, onde obtivemos a qualificação desses dois indivíduos, e as vítimas e testemunhas foram incisivas para apontar a identificação desses rapazes, desses dois indivíduos suspeitos. Conforme foi relatado para a gente, tanto os irmãos Cléber, Ligya e Sérgio, quanto o Cryssio juntamente com sua esposa Eslânia e o Gilberto estavam inicialmente consumindo, curtindo uma noite ali no Bar do Cowboy, na Vila Horizonte. Teve um dado momento em que o pessoal do Cléber, da Ligya e do Sérgio pediu para que um colega deles, pelo nome de Kaique, fosse até o banheiro das meninas para chamar outras meninas que estavam junto deles ali naquela mesa, para que elas retornassem para a mesa, haja vista que estavam demorando um pouco. O Kaique, que conforme foi apontado por essas testemunhas é um indivíduo homossexual, bateu no banheiro feminino, local onde estava a Eslânia, esposa do Cryssio. Eles conversaram ali. A Eslânia até chegou...

Promotor: Só interromper o senhor um pouquinho. Tudo começou porque esse Kaique, homossexual, bateu no banheiro em que a esposa do Cryssio estava?

Testemunha: Sim, senhor. A Eslânia... nisso, a Eslânia deve ter comentado ali, que ele falou: ‘Mas o que que você está batendo aí? Você é homem?’. Ele falou: ‘Não, não! Eu só vim chamar as meninas que estão aí, já tem um tempo que elas estão aí dentro’. Em seguida, o Kaique e a Eslânia, cada um, retornaram para sua mesa e foram até verbalizando um pouquinho. No que a Eslânia, esposa do Cryssio, chegou na sua mesa, ela contou a situação para o Cryssio e falou: ‘Cryssio, teve um cara lá, teve um homem lá que bateu no banheiro na hora que eu estava lá dentro’. Não demorou muito, o Cryssio foi até a mesa do Cléber, da Ligya, do Sérgio e de outras meninas para tomar satisfação: ‘Pô, mas que negócio é esse? Você é homem, você está batendo no banheiro onde tem mulher casada, onde tem mulher, no banheiro de mulher’. Aí o pessoal falou: ‘Não, cara, ele só foi chamar as meninas aqui, que estavam demorando no banheiro, por isso que ele foi lá. Mas tranquilo aí, não tem nada a ver, o cara é homossexual, ele não mexe, ele não gosta de mulher’. E aí ficaram aquelas discussões. O Cryssio era exatamente a pessoa que estava tomando a frente, tomando a frente da discussão. O Cryssio voltou para sua mesa. Num dado momento, uma das pessoas que estavam na mesa das vítimas, da Ligya e do Cléber, falou: ‘Não, pô, isso está errado, isso não pode acontecer, não pode ser assim, o cara não pode tratar as pessoas com essa falta de respeito’, e voltou até a mesa do Cryssio e do Gilberto para mais uma vez questionar. Aparentemente, a discussão poderia ter se encerrado ali, poderia ter se resolvido ali. Porém, até como o Trem Bala, que é o líder do Comando Vermelho, enquanto eles estavam fazendo essa conversa ali, chegaram até ele, e isso as testemunhas relataram para a gente. Eles falaram: ‘E aí Trem Bala, como que fica essa situação aí? Como que a gente faz aí? O homem está batendo no banheiro de mulher’. Ele falou: ‘Olha, vocês que resolvam isso aí’. Ele teve conhecimento dessa situação ainda lá no Bar do Cowboy, e aí ficaram aquelas conversas ali.

Promotor: Ele falou isso na condição de tipo liderança...?

Testemunha: Alguém que determina o que deve ser feito, o que não deve ser feito, quando alguém comete algo que infringe as regras da facção.

Promotor: E que condição é essa? É crime organizado?

Testemunha: É.

Promotor: Ele tem essa liderança?

Testemunha: Ele tem essa liderança. Ele representava uma disciplina, tinha um cargo de liderança aqui em Tangará da Serra. E aí como o pessoal já tinha conhecimento que ele estava armado, isso lhe dá um certo poder. Ele é uma pessoa que determina o que deve ser feito, o que vai ser feito, com quem, quando e o que vai ser feito.

Promotor: Isso ainda no Bar do Cowboy?

Testemunha: Isso ainda no Bar do Cowboy. Tiveram essas discussões. A discussão poderia ter se encerrado ali. E aí acabou que eles voltaram, o Kaique juntamente dessa outra pessoa voltou para a mesa e eles perceberam que ali no Bar do Cowboy ainda ficou um clima meio tenso. E aí eles falaram: ‘Acho que não está legal a gente continuar aqui, porque os caras estão aí, estão meio inflamados, então vamos sair daqui’. Assim ocorreu: o Cléber, a Ligya, o Sérgio Lurrick, a namorada do Cléber e outras pessoas que estavam junto na mesa resolveram ir para o Bar Tropicália, no Jardim Califórnia. Não demorou muito — a gente acredita até que tenha sido premeditado — que assim que o Cléber Luan, a Lygia e o Sérgio chegaram no Tropicália, sentaram ali do lado da praça, debaixo de umas árvores, perceberam que o Cryssio, a Eslânia e o Gilberto e companhia também chegaram no Bar Tropicália. Já no Bar Califórnia é longe, dá mais de dois quilômetros de um ponto ao outro. Então eles perceberam que eles chegaram ali logo em seguida. Em dado momento, o Sérgio foi ao interior da Tropicália para comprar uma bebida, pegar alguma coisa na conveniência. O Cryssio também entrou em seguida, e ali começaram outras discussões. O Cryssio começou a inflamar lá dentro da Tropicália. O pessoal começou a se aglomerar para conter os ânimos, falando: ‘Não, vamos parar com isso. Está resolvido a discussão. Aconteceu lá, já acabou’. Mas não houve consenso. Os ânimos se exaltaram. O Gilberto entrou na conveniência. Num dado momento, o Gilberto foi ao banheiro e, em seguida, o Cryssio se dirigiu a ele, conversou e falou alguma coisa. Nisso, eles saem. Ocorre uma debandada, todo mundo abruptamente saindo da conveniência. Ao saírem da frente da conveniência Tropicália e se deslocarem para debaixo das árvores, ocorreu uma briga generalizada. O Cryssio informou ao Gilberto a situação e decidiram por intimidar eles ali. Foi o momento em que o Gilberto sacou a pistola e realizou alguns disparos de arma de fogo. Disparos esses que eram para ter acertado o Sérgio, que empreendeu fuga para se proteger. Os irmãos perceberam que o Gilberto estava armado e que ia desferir os tiros no Sérgio Lurrick. Nesse momento, a Ligya tentou segurar o Gilberto e sofreu um disparo de arma de fogo, que não a matou por pouco. O disparo cortou a orelha dela e passou margeando o crânio. Houve também disparos que acertaram a vítima Cléber Luan, que em seguida caiu ao solo e foi a óbito. Ambos os irmãos sofreram disparos de arma de fogo porque tentaram, ali no meio da briga generalizada, proteger o seu irmão Sérgio, que conseguiu fugir. A partir dos vários disparos que ocorreram — inclusive o Cryssio também foi atingido — o pessoal gravou vídeo. Eles fugiram para o outro lado da praça e não foram encontrados. Somente mais tarde, durante a investigação, conseguimos prender o Cryssio e posteriormente localizar o Gilberto.

Mas talvez, se a briga tivesse sido resolvida ali no Bar do Cowboy, talvez não teria ocorrido esse homicídio. Dias depois, essa vítima do homicídio tentado — que conseguiu fugir — foi a óbito também vítima de disparo de arma de fogo.

Promotor: Essa dinâmica dos disparos no Bar Tropicália foi gravada por câmera de segurança? Como foi?

Testemunha: Sim, senhor. Nós fizemos a coleta de imagens dos circuitos de câmera de todos os estabelecimentos. Após minuciosa análise, fizemos foto frame e recortes dos vídeos anexados ao procedimento, mostrando toda a dinâmica do início ao fim: o momento em que chegaram, o momento das discussões, as conversas verbais na parte externa da Tropicália e o momento dos disparos que atingiram as vítimas, não só de um estabelecimento, mas de todo o entorno da Praça do Jardim Califórnia.

Promotor: Foram essas câmeras que fundamentaram o relatório?

Testemunha: Sim, senhor. Não só a coleta e análise de câmeras de monitoramento, mas também entrevistas com testemunhas e relatos de pessoas presentes que não foram formalmente qualificadas nos autos. Tudo isso fundamentou a investigação e permitiu identificar rapidamente os autores" [Id. n.
206879235 – p. 12].

O investigador Nilson Tanajura Rodrigues, em juízo, reiterou que o apelante Cryssio de Lira participou ativamente do delito, tanto na fase preliminar das discussões verbais quanto ao solicitar o auxílio do corréu Gilberto
:

“[...] Na distribuidora de bebidas ‘Tropicalia’, o Cryssio se deparou com o Sérgio e não gostou e começaram uma nova discussão dentro da distribuidora. O Cryssio pediu apoio para os amigos e imediatamente veio o Gilberto. O Gilberto tomou as dores da discussão e sacou a arma de fogo. Nas imagens é possível ver ele com a arma de fogo na mão direita. Sempre o Cryssio colocando lenha na discussão, aproximando das vítimas e o Gilberto com a arma na mão. O Gilberto foi na direção da mesa em que estavam as vítimas e dispara. O Sérgio corre, o Cleber Luan tentou defender o irmão e um dos disparos atinge a nuca da Lygia e mais disparos são efetuados e atinge a vítima Cleber Luan na nuca, nas nádegas e na região toráxica [...] O Cryssio participa de forma ativa nessa confusão com o intuito de pegar as vítimas também. Depois do crime o Gilberto foge”.

Portanto, demonstrou-se inequivocamente a convergência de condutas entre Cryssio e Gilberto, de modo que os agentes permaneceram unidos desde a primeira contenda no Bar do Cowboy, dirigindo-se conjuntamente ao Bar Tropicália, local onde Cryssio reiniciou o confronto verbal com as vítimas e solicitou a intervenção de Gilberto, o qual efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção aos ofendidos, evidenciando-se o vínculo subjetivo entre os acusados.

Nessa perspectiva, o Tribunal do Júri, ao apreciar o conjunto probatório em sua integralidade — inclusive as imagens dos sistemas de videomonitoramento, os depoimentos das vítimas sobreviventes, das testemunhas presenciais e dos investigadores de polícia —, proferiu veredicto consentâneo com as provas produzidas.

Consoante entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais deste egrégio Tribunal de Justiça,
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, ao optar por uma das versões apresentadas em plenário, encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” [enunciado n. 13].

Por essas razões, impõe-se a rejeição da pretensão anulatória.

Sob outra vertente, o pedido de aplicação da minorante da tentativa em grau máximo, quanto ao delito praticado contra a vítima Lygia Fernandes, não comporta provimento.

No que se refere à minorante da tentativa, o Magistrado singular aplicou a fração mínima de diminuição [1/3], nestes termos:

“[...] Peço vênia para fazer minhas as palavras do eminente doutrinador. Neste toar, considerando que o crime se aproximou muito da consumação – a ofendida foi atingida de raspão em parte vital, a pena deve ser diminuída em um terço” [Id. n. 296521391 – p. 11].

Contrariamente ao que alega o douto Defensor, um dos disparos de arma de fogo atingiu o lóbulo auricular esquerdo de Lygia Fernanda Rodrigues. Consoante descrito no Laudo Pericial n.
551.1.02.9185.2023.135073-A01:

“Os elementos encontrados no exame pericial indicam que o disparo foi provavelmente efetuado com a vítima de costas ao atirador, com o tronco inclinado para anterior. A orla de queimadura e a orla de contusão sugerem que o disparo de arma de fogo à curta distância. Assim o exame apresenta resultado positivo para vestígios de lesão corporal atual” [Id. n. 206879158].

Essa circunstância revela que houve risco concreto à vida da vítima Lygia, por ter sido atingida em região altamente letal.

A jurisprudência desta Câmara orienta-se no sentido de aplicar a redutora da tentativa em seu patamar mínimo nas hipóteses de comprovada proximidade com a consumação do delito
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP)– DOSIMETRIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TENTATIVA (ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP)– REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/3 – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – TENTATIVA CRUENTA – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CAUSANDO PERFURAÇÕES NO ABDÔMEN E BRAÇO ESQUERDO – ‘ITER CRIMINIS’ PERCORRIDO EM SUA QUASE TOTALIDADE – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – CONSUMAÇÃO EVITADA APENAS PELO PRONTO SOCORRO À VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CRITÉRIO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ [HC N. 502.584]– DISTINÇÃO ENTRE TENTATIVA BRANCA E TENTATIVA CRUENTA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a pena para o crime tentado corresponde à do crime consumado, diminuída de um a dois terços. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o critério norteador para a definição do quantum de redução deve ser o iter criminis percorrido pelo agente. Nos casos em que o agente percorre pequena parte do iter criminis, especialmente nas chamadas ‘tentativas brancas’ (em que a vítima sequer é atingida pelos atos executórios), justifica-se a aplicação da fração máxima de 2/3. Por outro lado, quando se trata de ‘tentativa cruenta’, em que a vítima é efetivamente atingida com lesões graves em regiões vitais, aproximando-se significativamente da consumação do delito, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/3. No caso concreto, o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a no abdômen (com lesão intestinal) e no braço esquerdo, sendo o resultado morte evitado apenas pelo pronto atendimento médico recebido pela vítima, o que configura tentativa cruenta com iter criminis muito próximo da consumação. Revela-se adequada e proporcional a redução pela tentativa na fração de 1/3, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria quando a escolha da fração de redução está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos”

[TJMT - Apelação: 0002836-77.2017.8.11.0030, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/07/2025, Data de Publicação: 07/07/2025].

Nessa linha, como bem destacou o douto Promotor de Justiça:

“
No caso em análise, restou evidenciado que o agente desferiu os atos executórios com elevado grau de lesividade e dolo, efetuando disparos de arma de fogo na direção da vítima em região letal (cabeça). Assim, a aplicação da fração mínima na redução da pena, portanto, encontra adequado respaldo na extensão dos atos praticados e na proximidade da consumação do delito” [Id. n. 296521421 – p. 7].

Assim sendo, fica mantida a fração de 1/3 [um terço] de diminuição da pena adotada pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026